Tribunal: STF
Processo: Rcl 67516
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Júlio Cézar Monken Silva contra sentença proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - TRT9 na Ação Trabalhista 0000508-45.2022.5.09.066, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    O reclamante afirma que o Tribunal reclamado reconheceu o: 



    “[...] vínculo de relação de emprego entre o Sr. Luiz Albari Moraes Bueno e o ora reclamante pela sentença, confirmada pelo acórdão do 9º Regional, sob a fundamentação de que ao se admitir a prestação dos serviços, deveria o ora reclamante provar que os serviços prestados pela contraparte teriam o sido de forma autônoma [...]” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Aduz, ainda, que a decisão reclamada:



     “[...] impôs ao ora reclamante o ônus de provar que não se mostraram presentes os requisitos dos Arts. 2º e 3º, da CLT, traduzindo autêntica prova diabólica, enquanto, como é cediço, cabia ao autor o ônus de demonstrar a nulidade do contrato de prestação de serviços que, enquanto MEI, celebrou junto ao ora reclamante” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    “[...] seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego entre o ora reclamante e o Sr. Luiz Albari Moraes Bueno” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a licitude de outras formas de prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9, ao analisar o recurso ordinário, não dissentiu das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ÔNUS DA PROVA. Para o reconhecimento do vínculo de emprego, se faz necessário o preenchimento concomitante dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. Via de regra, incumbe ao autor demonstrar a presença de todos esses requisitos (CLT, art. 818, I). Contudo, caso a parte ré admita a prestação de serviços, atrai para si o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor (CLT, art. 818, II). No caso dos autos, o réu não logrou se desvencilhar do encargo de comprovar a suposta autonomia da parte autora, de modo que deve ser reconhecido o vínculo empregatício. Recurso do réu a que se nega provimento” (doc. eletrônico 8, p. 1).



    Destaca-se do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    “A configuração da relação de emprego depende do preenchimento dos requisitos esculpidos nos arts. 2º e 3º da CLT, ou seja, prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade, de forma onerosa e subordinada. Por outro lado, empregador é conceituado no artigo 2º, desse mesmo diploma, como a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.



    Na hipótese, como foi estabelecida a controvérsia sob o vértice da negativa do vínculo de emprego e haja vista que a parte ré aduziu que a autora prestou-lhe serviços como autônoma, incumbia à parte recorrida o ônus da prova (artigos 818 da CLT c/c 333, II, do CPC) quantos aos fatos alegados em defesa.



    [...] No caso, o vínculo de emprego não foi afastado em razão de ter sido considerado ilícita a utilização de pessoa jurídica por parte do autor para prestar serviços, mas sim, em razão da presença dos requisitos da relação de emprego.



    Assim, além de restar comprovado o autor fazer o roçado na propriedade da reclamada, inserido na atividade fim, ou de reclamante ter constituído pessoa jurídica para tanto, não há ofensa a Lei 13.874/2019, pois o autor prestava serviços ao réu com os requisitos do art. 3º da CLT., especialmente a subordinação. A Lei em comento não afasta o vínculo de emprego só pelo fato de ter sido constituída pessoa jurídica.



    [...] O ônus da prova era do reclamado de afastar os requisitos do vínculo de emprego, o que não o fez, pois o trabalho era subordinado, não eventual, oneroso e pessoal.



    Data maxima venia os argumentos do réu, não há como considerar conjecturas unilaterais da parte ré a respeito de contratação humanitária quando presentes veementemente os requisitos da relação de emprego, tampouco influencia na decisão a última data de vínculo da parte autora, pois isso não é requisito da relação de emprego, não se busca o ânimo da partes para tanto, mas, no direito do trabalho, a primazia da realidade.



    Consoante Américo Plá Rodriguez: ‘O princípio da primazia da realidade significa que, em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos e acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos’ (in Princípios do Direito do Trabalho, Ed. LTr, 1996, pág. 217).” (doc. eletrônico 8, pp. 7-8).



    Como se depreende da transcrição acima, o Juízo reclamado consignou que “o vínculo de emprego não foi afastado em razão de ter sido considerado ilícita a utilização de pessoa jurídica por parte do autor para prestar serviços, mas sim, em razão da presença dos requisitos da relação de emprego” (doc. eletrônico 8, p. 7).



    Destaco que, em casos deste jaez, este Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023, grifei).



    Noto que, no caso em análise, conforme consignado em sentença, se tratava de trabalhador rural, que morava na propriedade do reclamante e realizava serviços de “manejo de gado, tratorista, trabalhos manuais como cercas, roçadas, corte de madeira, poda de arvoredo e etc., no imóvel rural de propriedade do réu, na localidade de Restinga, Município de Imbituva, Pr“. O trabalhador recebia pelos seus serviços menos do que o salário mínimo regional, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho determinou que lhe pagassem as diferenças (doc. eletrônico 5). 



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do ato impugnado, que, no caso concreto, a vulnerabilidade do trabalhador, frente ao proprietário rural, e a existência de vínculo empregatício são evidentes.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023, grifei).



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator